Tribunal: TJDFT
Processo: 0756303-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756303-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WESLEY FERNANDES CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 79771678), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id. 79771679) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0736341-03.2023.8.07.0003, em desfavor de WESLEY FERNANDES CAMILO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora no Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD). O juízo de origem fundamentou que a consulta ao PREVJUD é restrita às ações previdenciárias, conforme o entendimento jurisprudencial e a descrição previstas no site do Conselho Nacional de Justiça. Em sede de razões recursais (Id. 79771678), a parte agravante sustenta que o referido sistema, em que pese tenha sido criado para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e o INSS em demandas previdenciárias, pode ser utilizado na busca de vínculos e valores do devedor. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79780635). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. O sistema PREVJUD foi desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0. Segundo a descrição prevista pelo Conselho Nacional de Justiça, seu objetivo é reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais, permitindo consultas de informações em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais. Assim, conforme fundamentado pelo juízo de origem na decisão agravada, a utilização do PREVJUD é reservada a questões previdenciárias. Portanto, não há que se falar na utilização desse sistema para a localização de bens passíveis de penhora. Essa função se dá por outros sistemas informatizados, inclusive já utilizados no curso do processo. Confira-se o seguinte julgado em um caso análogo: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA PREVJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa no sistema PREVJUD para obtenção de informações sobre benefícios previdenciários da parte executada. A execução busca a satisfação de crédito oriundo de contrato de locação comercial, após tentativas frustradas de constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a pesquisa via PREVJUD como meio de localizar bens passíveis de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema PREVJUD não tem como finalidade localizar bens passíveis de penhora, destinando-se à obtenção de informações previdenciárias para outras finalidades processuais. 4. Os benefícios previdenciários, por regra, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 5. A execução deve ser promovida pelos meios adequados, cabendo ao credor diligenciar para a localização de bens penhoráveis sem transferir esse ônus ao Poder Judiciário. 6. Decisão recorrida mantida, pois não há ilegalidade ou abuso de poder na sua fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. O sistema PREVJUD não se destina à localização de bens para fins de penhora em execução de título extrajudicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023. (Acórdão 2014183, 0703420-29.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital